Tribunal: TJDFT
Processo: 0701830-75.2020.8.07.0005
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. MAIORIDADE CIVIL. FILHO MATRICULADO NO ENSINO MÉDIO. APRENDIZ. TRINÔMIO. NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-RAZOABILIDADE. ART. 1.699 DO CÓDIGO CIVIL. MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL INDEVIDA. INOVAÇÃO RECURSAL. APELO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de ação de exoneração de alimentos para revisar o valor pago a título de pensão alimentícia devida por genitor a filho que completou a maioridade. 1.1. Pretensão do autor de reforma da sentença. Sustenta, em suma, que o dever de sustento decorre do poder familiar e se extingue quando o alimentando atinge a maioridade civil.
2. O Superior Tribunal de Justiça, na Súmula 358, assentou o entendimento de que o cancelamento da pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade não é automático, uma vez que está “sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos”. 2.1. Ou seja, a maioridade civil do filho não consubstancia, por si só, causa apta a afastar do genitor a obrigação de prestar alimentos. Isso porque tal obrigação, antes fundamentada no poder familiar (art. 1.634, CC), com o advento da maioridade do filho passa a decorrer do vínculo de parentesco (art. 1.694, CC). 2.2. Nesse contexto, a pretensão de exoneração dos alimentos deve ser analisada sob o prisma do art. 1.699 do CC, que estabelece: “Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo”. 2.3. Logo, a fim de viabilizar a exoneração do encargo alimentar, deve ser avaliado o binômio necessidade-possibilidade, devendo estar provada a modificação da situação financeira do alimentante ou do alimentando, sob pena de rejeição da pretensão.
3. É presumível a necessidade dos filhos de continuarem a receber alimentos após a maioridade, por força do entendimento de que a obrigação parental de cuidar dos filhos inclui a outorga de adequada formação profissional e condição para seu auto sustento. 3.1. Impõe-se considerar que o alimentando é muito jovem, conta com apenas 18 anos de idade, do que se extrai sua nítida inexperiência profissional. Os alimentos devidos ao filho maior estudante, no caso, cumprem com a finalidade principal de auxiliar na sua formação profissional e no efetivo ingresso no mercado de trabalho. 3.2. O fato de laborar como aprendiz não retira do genitor a obrigação alimentar, eis que a remuneração percebida não é suficiente para sua subsistência. Portanto, correta a sentença que reduziu o valor devido para 7% dos rendimentos do autor, permanecendo a obrigação alimentar.
4. Precedente: “(...) 3. Depreende-se dos autos que, embora tenha atingido a maioridade civil, o alimentando está matriculado em curso supletivo, não havendo provas de que exerça atividade remunerada regular, ao passo que o alimentante não logrou êxito em comprovar que esteja impossibilitado de prestar alimentos ao réu, os quais foram fixados em importe reduzido. 4. O fato de o alimentando ser maior de idade e estar matriculado em curso supletivo do Ensino Médio, por si só, não tem o condão de exonerar o alimentante da obrigação alimentícia, mormente quando comprovada a necessidade dos alimentos para custeio das despesas inerentes à subsistência. 5.Recurso conhecido e provido.”(20160710175674APC, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 3/10/2017).
5. No que concerne ao pedido de limitação temporal da pensão devida, este não merece prosperar. Em primeiro lugar, porque o pedido não foi efetivado na inicial, tratando-se de evidente inovação recursal, ademais o autor pode requerer a revisão da pensão a qualquer momento, caso entenda pela sua desnecessidade.
6. Apelo improvido.